Tribunal: TJDFT
Processo: 0707654-33.2025.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA. SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO. SISTEMA DO INSS. CONSTANDO CONTRATO SUSPENSO. CANCELAMENTO/EXCLUSÃO. OBRIGAÇÃO DO BANCO-RÉU. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NÃO CABIMENTO. INTERESSE PROCESSUAL. PRESENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. NULIDADE DA SENTENÇA.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível visando a nulidade da sentença que extinguiu o processo de cumprimento de sentença de obrigação de fazer, sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual.
II. Questões em discussão.
2. Interesse de agir da Autora para o ajuizamento do cumprimento de sentença de obrigação de fazer, para compelir o Banco-Réu a solicitar ao órgão pagador da aposentadoria da consumidora (INSS), o cancelamento/exclusão do contrato declarado inexistente por sentença transitada em julgado, que permanece como estando suspenso.
III. Razões de decidir.
3.1. A sentença terminativa sem análise do mérito consiste em extinção anômala do processo, sem que se resolva a crise jurídica, sendo dever dos agentes processuais promoverem esforços para o fim normal da resolução da demanda.
3.2. O interesse processual é desdobrado na necessidade, utilidade e adequação do provimento judicial vindicado. A sentença do processo de conhecimento declarou a inexistência do contrato e de todas as obrigações dele decorrentes. Portanto, essa sentença tem aptidão para determinar a exclusão/cancelamento desse contrato de qualquer banco de dados ou plataforma digital. Pois, no caso, permanece como suspenso, situação que o evidencia como existente, em desacordo com o comando da sentença.
3.3. O cumprimento de sentença mostra-se meio adequado para compelir o Banco-Réu a solicitar ao INSS a exclusão/cancelamento daquele contrato do seu sistema, evitando-se possíveis aborrecimentos futuros à consumidora. Pois, contrato suspenso, continua existindo, situação diversa foi imposta pela sentença no processo de conhecimento. Logo, presente a adequação, a necessidade e a utilidade do provimento judicial vindicado pela Recorrente, que consubstancia no interesse processual.
IV. Dispositivo e tese.
4. Apelação conhecida e provida. Sentença nula.
Tese de julgamento: “A sentença terminativa sem análise do mérito consiste em extinção anômala do processo, sem que se resolva a crise jurídica, sendo dever dos agentes processuais promoverem esforços para o fim normal da resolução da demanda. “
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 317 e 485, VI.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0724098-49, Rel. Designado Desembargador Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 16.05.2024.